Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADEQUAÇÃO DO RITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, reclassificou o incidente instaurado como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 135 do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir qual o procedimento aplicável ao pedido formulado pelo agravante, com exame sobre a correção da reclassificação do incidente como desconsideração da personalidade jurídica, em detrimento do reconhecimento de fraude à execução e sucessão empresarial fraudulenta.
3. Verificar a existência de contradição entre decisões proferidas pelo juízo de origem e a possibilidade de prejuízo processual decorrente da adoção de rito incompatível com o pedido e a causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como regra, o art. 1.146 do Código Civil (CC) estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, sem prejuízo do devedor primitivo permanecer solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Na mesma linha, o art. 1.116 dispõe que na incorporação, a sociedade é absorvida por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações.
5. A inobservância do procedimento de sucessão regular demonstra uma tentativa de fraude a credores ou de fuga a responsabilidades já existentes. Opera-se de forma alheia ao ordenamento para blindar o patrimônio e forjar alterações que comprometam o adimplemento das obrigações pela devedora originária.
6. A sucessão empresarial dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Compete ao juízo examinar os indícios de fraude.
7. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, caracteriza-se pela alienação ou oneração de bens capaz de reduzir o devedor à insolvência, com ineficácia do ato em relação ao credor, e admite o reconhecimento no próprio cumprimento de sentença, com citação dos terceiros indicados, nos termos do § 4o do referido artigo.
8. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil, e autoriza o afastamento excepcional da autonomia patrimonial para alcançar bens de sócio ou administradores.
9. Na hipótese, o pedido formulado pelo agravante tem como fundamento a alegação de fraude à execução e sucessão empresarial fraudulenta, com descrição de fatos relacionados à transferência da atividade-fim, alteração do objeto social e continuidade da exploração da mesma atividade econômica por outras pessoas jurídicas, com o objetivo de frustrar a execução.
10. A decisão que reclassificou o pedido como incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu sem modificação do pedido ou da causa de pedir, em contradição com decisão anterior que havia reconhecido a instauração de incidente de fraude à execução e sucessão empresarial fraudulenta.
11. A adoção de rito incompatível com o pedido formulado impõe exigências defensivas e probatórias diversas, com potencial de gerar nulidade dos atos processuais e prejuízo à efetividade e à celeridade do processo.
12. O reconhecimento do erro de procedimento impõe a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reapreciação do pedido nos limites da causa de pedir e do pedido formulados, sem incursão em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a reapreciação do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e de instauração do incidente de fraude à execução.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 135, 792, IV e § 4o; Código Civil, arts. 1.116, 1.146 e 50.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2230998/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 11/11/2025.